Tribunal: TJPA
Processo: 0807288-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807288-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA. PERSISTÊNCIA DE PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por Sandro Soares dos Santos Baião contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado, sob o fundamento de perda de objeto, após concessão de prisão domiciliar pelo juiz de primeiro grau. O agravante sustenta que o pedido principal da impetração — substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere — não foi apreciado, mantendo-se o interesse na análise da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o habeas corpus perdeu objeto em razão da concessão de prisão domiciliar;
(ii) analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser deferida, considerando a situação específica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar, embora atenda parcialmente ao pedido, não esgota a apreciação do pleito inicial referente à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, configurando persistência de interesse processual.

4.

O laudo médico apresentado comprova a gravidade da condição de saúde do paciente, demonstrando a necessidade de cuidados específicos que o estabelecimento prisional não pode oferecer, reforçando a adequação da prisão domiciliar.

5.

A manifestação do Ministério Público no processo originário reconhece a insuficiência do sistema prisional para garantir o tratamento adequado, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

6.

As circunstâncias fáticas do caso e a documentação juntada revelam a necessidade de reabilitação domiciliar do paciente, impondo a concessão da ordem para garantir a continuidade de seu tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo regimental provido. Habeas Corpus conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar não prejudica, por si só, a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando demonstrada a permanência de interesse processual.

2.

É admissível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em casos excepcionais nos quais o estado de saúde do paciente exija tratamento domiciliar e o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados necessários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318 e 319; Resolução CNJ nº 62/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.051/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

À unanimidade, a Egrégia Seção de Direito Penal conheceu e deu provimento ao agravo regimental interposto. No mérito, por maioria de votos, vencida a Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (Relatora), que votou pela denegação, a Egrégia Seção de Direito Penal concedeu a ordem, deferindo ao paciente o benefício da prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, com monitoramento eletrônico.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807288-62.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

COMARCA: ABAETETUBA/PA

AGRAVANTE:
SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO, irresignado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que julgou prejudicado o Habeas Corpus impetrado em seu favor, ante a perda de objeto, dada a prisão domiciliar concedida ao paciente pelo juiz
a quo
.

O agravante alega que não há que se falar em perda de objeto, eis que o
writ
possuía dois pleitos – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou concessão de prisão domiciliar – sendo que somente este último pedido (a prisão domiciliar) fora deferido pelo juiz de 1º grau.

Aduz, portanto, que o paciente continua preso cautelarmente, entretanto, agora em prisão domiciliar. Dessa forma, ainda persiste a necessidade de o habeas corpus ser julgado, considerando que o paciente tem interesse em que a sua custódia preventiva seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido na petição inicial do
writ
.

Pugna, então,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que seja julgado o Habeas Corpus impetrado em favor do paciente/agravante.

Pede, por fim, sua intimação para realizar a

sustentação oral
do agravo, nos termos do art. 140, §11, inciso IV do RITJPA.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
conhecimento e provimento
deste recurso, a fim de que o pedido principal do Habeas Corpus seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Em petitório de ID nº 23245420, o impetrante requer a juntada de
laudo hospitalar
– a fim de comprovar que no dia 25.10.2024 o paciente realizou procedimento cirúrgico – e do
acórdão do HC nº 0816576-34.2024.8.14.0000
– de relatoria do Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, que fora concedido pela Seção de Direito Penal, no dia 04.11.2024 – esclarecendo que tais fatos novos são supervenientes demonstram a desnecessidade da prisão do paciente, que se encontra em prisão domiciliar desde o dia 12.06.2024.

Remetidos novamente ao parecer ministerial, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina, agora, pelo
não conhecimento do Agravo Regimental, dada a sua prejudicialidade
, considerando que o juiz
a quo
exarou decisão determinando a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, datada de 22.11.2024, ante o escoamento do prazo da prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO
, contra decisão monocrática exarada pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (ID nº 20568369), que julgou prejudicado liminarmente o Habeas Corpus impetrado pela Defesa, em razão da perda de seu objeto.

Inconformada, a Defesa alega que a decisão recorrida em sede de habeas corpus se encontra equivocada, vez que o pedido principal da impetração – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere – não foi apreciado.

Nesses termos requer que a decisão seja reformada, de modo que a impetração seja conhecida, e realizado seu respectivo julgamento pelo órgão colegiado.

A relatora originária conheceu e deu provimento ao regimental, porém conheceu parcialmente do habeas corpus impetrado e, na parte conhecida denegou a ordem.

Pois bem, divergindo do posicionamento da eminente Desembargadora quanto ao mérito da impetração, entendo que esta Corte, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida.

In casu
,
a Defesa peticionou a juntada de Laudo do Hospital Porto Dias, a fim de comprovar que, no dia 25/10/2024, o paciente/agravante “foi submetido a tratamento cirúrgico de lesão grave em alça de balde do menisco lateral + lesão condral do joelho esquerdo (...) Necessita de cuidados intensos pós-operatórios com a ferida em regime domiciliar e reabilitação com fisioterapia e ganho de massa muscular pelo período de 6 meses.” (ID nº 23245424/23245426).

Outrossim, consta no processo originário manifestação ministerial recomendado que o apenado faça continuidade de seu tratamento de saúde em domicílio (ID. nº 117273242).

Nesse cenário, tendo sido demonstrado que o paciente possui doença grave e que o estabelecimento não possui no momento, condições para seu tratamento adequado, faz-se necessária a concessão da ordem para a transferência do coacto para o regime de prisão domiciliar com monitoramento.

Ante o exposto,
conheço
do presente habeas corpus
e concedo
a ordem, determinando seja cumprida pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias a prisão domiciliar de
SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO
, brasileiro, paraense, casado, militar, inscrito no CPF nº 426.866.362-20, RG nº 27762 PM/PA, residente e domiciliado na Estrada de Beja, Km 05, Abaetetuba, nos autos do processo n° 0803636-55.2023.8.14.0070, com monitoramento eletrônico.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/01/2025